Tribunal: TJSP
Processo: 1005650-89.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e de prova de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito do autor, não sendo possível se presumir que houve alteração em seu score.

Valor do pedido indenizatório bem superior ao declaratório de inexigibilidade da dívida. Desacolhido aquele pedido, considerando seus valores, a sucumbência da ré foi mínima, devendo o autor arcar com as verbas sucumbenciais.

Apelação não provida.